Tribunal: TJMT
Processo: 1044387-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044387-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERSON JUSINO DIAS - CPF: 023.426.211-75 (APELADO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1044387-50.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: GERSON JUSINO DIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA -

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS -

APLICAÇÃO DA REGRA DO
CAPUT
DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO

– CAUSA DE PEQUENA MONTA –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que
julgou

parcialmente

procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15 (ID 67317541).

Em suas razões recursais (ID 67317549), a parte recorrente alega que a parte autora deve ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, seja porque a seguradora não deu causa à propositura da demanda, seja porque a seguradora sucumbiu minimamente, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais) a título de indenização securitária e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Assim, requer a reforma da decisão para que a sucumbência seja integralmente suportada pela parte apelada.

Alternativamente, sustenta a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
viola a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual entre 10 e 20% do valor da condenação.

Sem contrarrazões (ID 67319452).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GERSON JUSINO DIAS
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 03/03/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial (ID 67317518), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que fixou os honorários advocatícios em
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais),
e condenou a seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial, mesmo tendo a apelante sucumbido minimamente.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
, valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

No mesmo sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15,
mantenho incólume a sentença nesta parte
.

Com relação à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a parte autora teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

Súmula no 474 - “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Ademais, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima.

Além disso, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência mínima, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018). (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT. “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)“ Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei”
(Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há provas de que a parte autora, ora apelada, procedeu o prévio pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela suposta invalidez que a acometeu, conforme se extrai do pedido constante no

ID 67317526, contudo lhe fora solicitado a complementação da documentação (ID. 67317527).

Logo, caracterizada a pretensão resistida e insatisfeita pela via administrativa, não há como afastar a responsabilidade da apelante pelo ajuizamento da ação.

Isto porque, é a resistência extrajudicial que leva a outra parte a acionar o Poder Judiciário a fim de fazer valer seu direito, dando causa à instauração de um processo litigioso.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa sim ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual correta sua condenação ao pagamento integral do ônus da sucumbência.

No entanto
, caracterizada está a sucumbência recíproca.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por
danos morais
, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Assim, conclui-se que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –

CARACTERIZADA
a
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.
”
(ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Assim,

o ônus da sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária entre as partes, devendo a sentença ser reformada neste ponto
.

Ante o exposto
, dou parcial provimento
ao recurso da seguradora apenas para distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020